Tribunal: TJBA
Processo: 8018363-83.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8018363-83.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: JOÃO CARLOS DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOÃO GUSMÃO CUNHA

RÉU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO
. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EMBASAMENTO NO ART. 966, INCISO V DO CPC/15. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.
1
º
DO DECRETO Nº 20.910/32
(PR
ESCRIÇÃO QUINQUENAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO DO AUTOR. PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA EM A
CÓRDÃO/SENTENÇA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CONDENAÇÃO.

PORÉM,
SUSPENSO
ANTE
A
CONCESSÃO
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
AO AUTOR
. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDENTE.

A presente Ação tem como fundamento a rescisão do aresto, em razão de violação a norma jurídica, segundo o Autor, por afronta ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Ocorrerá violação à literal disposição de lei a autorizar o manejo de Ação Rescisória quando a interpretação dada no
decisum
rescindendo for aberrante de tal modo que viole a norma em sua literalidade. O que não ocorreu na presente demanda.

Inadmissível a utilização da Ação Rescisória quando a interpretação dada às regras jurídicas não agradar à parte.

Condenação do Autor em custas e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no inciso I, do § 3º do art. 85 do CPC/15. Contudo, suspendo o seu pagamento por ser o Autor beneficiário da gratuidade de justiça.

AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº
0013245-10.2016.8.05.0000
, de Salvador, em que é Autor
JO
ÃO CARLOS DE ARAÚJO FILHO

e Réu o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos,

JULGAR IMPROCEDENTE
a Ação Rescisória,

de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .

11